Tribunal: TJSP
Processo: 1016154-20.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Recálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação "letra de 8 anos". Inclusão da referência do PCCS em sua base de cálculo. Admissibilidade. Art. 3o da LC 162/1995, art. 154 do Estatuto dos Servidores Municipais e art. 74 da Lei Orgânica do Município. Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Recálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação "letra de 8 anos". Inclusão da referência do PCCS em sua base de cálculo. Admissibilidade. Art. 3o da LC 162/1995, art. 154 do Estatuto dos Servidores Municipais e art. 74 da Lei Orgânica do Município. Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença que julgou procedente a ação. Recursos, oficial e voluntário, não providos, alterado, de ofício, o critério da correção monetária. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016154-20.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelada MARGARIDA
BRITO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelante IPREVSANTOS - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
- IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
2
VOTO No 207/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1016154-20.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS IPREVSANTOS
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: MARGARIDA BRITO SILVA
JUÍZA: ADRIANA CONSANI BREJÃO DEGROGÓRIO GERÔNIMO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Recálculo do
adicional por tempo de serviço e da gratificação “letra de 8 anos”.
Inclusão da referência do PCCS em sua base de cálculo.
Admissibilidade. Art. 3o da LC 162/1995, art. 154 do Estatuto dos
Servidores Municipais e art. 74 da Lei Orgânica do Município.
Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei
9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por
arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF.
Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo
apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença
que julgou procedente a ação. Recursos, oficial e voluntário, não
providos, alterado, de ofício, o critério da correção monetária.
Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do
REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do
acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada
pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior
Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.
A r. sentença (fls. 83/85) julgou procedente ação ajuizada por
servidora aposentada de Santos para condenar o Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais - IPREVSANTOS a recalcular o adicional por tempo de
serviço e a gratificação por oito anos mediante inclusão em sua base de cálculo da
diferença pecuniária correspondente à referência do PCCS e proceder à revisão de
seus proventos, e a pagar as diferenças decorrentes, atualizadas e acrescidas de juros
de mora nos termos da Lei 11960/09, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
3
Além do recurso oficial, a ré apelou (fls. 106/116). Insiste que
operou a prescrição do fundo de direito. Afirma que o adicional quinquenal incide
sobre o vencimento do cargo, desprezando-se as demais vantagens. O acolhimento
da pretensão implicou afronta ao art. 37, XIV, da CF, e à independência dos
Poderes. Sublinha que a gratificação “letra de oito anos” tem como base de cálculo
o nível de vencimento do cargo nos termos do art. 74 da Lei Orgânica, e não o
vencimento acrescido da diferença pecuniária do PCCS. Pede o provimento do
recurso para que seja o processo extinto sem resolução de mérito, ou seja julgada
improcedente a ação.

Recurso tempestivo e respondido (fls. 134/138).
O acórdão de fls. 142/155 negou provimento aos recursos,
oficial e voluntário, alterado, de ofício, o critério de correção monetária.
Interpostos recursos especial (fls. 154/163) e extraordinário
(fls. 264/273), o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta 10a
Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil,
à vista do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR,
Tema n. 905 do STJ (fls. 279/282).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 142/155 negou provimento aos recursos do
réu e alterou, de ofício, os critérios de correção monetária, nos seguintes termos:
O Juízo determinou que o cálculo da
atualização observe os parâmetros da Lei no 11.960/2009. Contudo, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal acabou por declarar inconstitucional, em parte
e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
4
art. 5o da Lei no 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade
abrangeu justamente a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Em razão desse julgamento, ao apreciar o
Recurso Especial n. 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça considerou que “a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção
monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas”.
Em razão disso, a correção monetária será
calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais
sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora
calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação que lhe
foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, a partir de sua vigência
(30.06.2009).
No REsp 1.492.221/PR, Tema 905, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese (grifei):
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem
a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
5
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
6
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em parte,
para que, em razão da natureza da relação de direito material existente entre as
partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E.
Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem
ser mantidos, pois estão de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016154-20.2015.8.26.0562 -Voto no 207/20
7
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em
juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 142/152 apenas para que a
correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E, nos termos do que foi
decidido no Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR